Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS SANITÁRIAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA DESCONSTITUIÇÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por CONDOMÍNIO JARDINS DOS ANGELINS contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. O autor buscava a declaração de nulidade do Auto de Infração no 36973, de 8/4/2021, lavrado pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária, que resultou na imposição de multa de R$ 4.000,00, em razão do descumprimento de medidas sanitárias durante a pandemia de COVID-19. Em sentença, o juízo reconheceu a regularidade do ato administrativo e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a motivação do auto de infração lavrado contra o condomínio; e (ii) analisar a possibilidade de redução do valor da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auto de infração foi lavrado com base em inspeção presencial realizada por agente de vigilância sanitária, que constatou a presença de crianças brincando sem máscara nas áreas comuns do condomínio, em desacordo com o Decreto Distrital no 40.648/2020.
4. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, sendo ônus do impugnante apresentar prova robusta para desconstituir tal presunção. No caso, o condomínio não apresentou elementos probatórios suficientes para afastar a constatação realizada pelo agente fiscal.
5. O argumento de nulidade do ato por suposta genericidade não se sustenta, pois o auto de infração descreveu de forma suficiente o fato gerador da penalidade, cumprindo os requisitos legais.
6. Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa, verifica-se que o valor aplicado de R$ 4.000,00 encontra respaldo no art. 3o do Decreto no 40.648/2020, em sua redação vigente na época dos fatos, sendo proporcional à gravidade da infração e ao risco sanitário envolvido
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. O auto de infração lavrado com base em inspeção presencial por agente fiscal possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, que só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário."; "2. A descrição genérica, mas suficiente, dos fatos que ensejaram a penalidade não acarreta nulidade do ato administrativo quando a narrativa atende aos requisitos legais mínimos."; "3. O valor da multa fixado conforme previsto em decreto distrital vigente é legítimo e proporcional, especialmente em contextos de risco sanitário, não sendo cabível sua redução na via judicial sem prova de excesso ou abuso.".
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II; Decreto Distrital no 40.648/2020, arts. 1o e 3o; Lei no 6.437/1977.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1248728, 0707882-82.2019.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 13/05/2020, DJe 25/05/2020; TJDFT, Acórdão 1242629, 0727704-63.2019.8.07.0016, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 15/04/2020, DJe 04/05/2020.